Tribunal: TJES
Processo: 0001270-49.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001270-49.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Colisão entre
ÔNIBUS
e veículo de passeio
.
Laudo pericial. Parcialidade do perito.
ELABORAÇÃO DE
Novo laudo congruente com parecer técnico unilateral.
CONCLUSÃO PELA
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA
do
VEÍCULO DE TRANSPORTE
coletivo
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

1)
A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais.

2)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

3)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

4)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

5)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

6)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

7)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

8)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a dinâmica do acidente automobilístico para fins de definir a responsabilidade civil.

No caso em apreço, trata-se de evento danoso ocorrido na noite do dia 5/1/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, quando o Ford Fiesta de placa JOK-7608 e o ônibus Mercedes-Benz MQM-0992, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram frontalmente, levando a óbito as quatro ocupantes do automóvel de passeio.

Poucos dias após a colisão, a apelante postulou em juízo em desfavor do espólio da condutora
Priscylla Gama Antunes
, com vistas ao ressarcimento dos valores despendidos à recuperação do para-choque do ônibus, alegando, em síntese, que o veículo de menor porte adentrou na contramão da via e que as vítimas estavam em estado de embriaguez. A recorrente adunou ao exórdio cópia do boletim de ocorrência, termo de declarações prestadas à Polícia Civil da Bahia, cópia do orçamento de reparação do ônibus, notícia da imprensa e registros fotográficos (fls. 24/57).

No caso em apreço, os apelados diligenciaram administrativamente, erigindo suspeitas acerca da idoneidade do laudo pericial e da parcialidade dos peritos, sendo determinada, administrativamente, a realização de nova análise técnica, cuja conclusão acolhera posicionamento favorável aos recorridos, em sentido diverso do primeiro laudo.

A propósito, a sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais:

“Em evolução, extrai-se dos autos que duas foram as perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Civil do Estado da Bahia, as quais apontam em sentidos distintos.

Na primeira delas, datada em 20/02/2008, uma comissão de peritos determinou como ‘a causa do acidente a conduta imprópria da condutora do veículo (Fiesta) de placa policial JOK-7608, isto por ter adentrado na faixa oposta e interceptando a passagem do veículo de placa policial MQM-0992, que vinha em sentido oposto, e em sua mão de direção, resultando na colisão’.

Já na segunda perícia, realizada em 21/05/2009, oportunidade em que houve a reprodução simulada, é dizer, a reconstituição dos fatos, tem-se a seguinte conclusão
:

CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos
concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento
, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.

Ora, ante constatações tão diversas, ambas realizadas por funcionários públicos investidos na tarefa de investigar os aspectos técnicos de situações como a presente, poder-se-ia estar diante de um impasse, inflamado pela existência de laudos técnicos autônomos realizados por profissionais contratados pelas partes que, igualmente, caminham em sentidos opostos.

Todavia,
existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas,
negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê,
os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva
, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes f
oram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro
, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém
nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura
.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.

Dito isso, oportunamente transcrevo trechos do laudo pericial elaborado no ano de 2009, os quais considero de substancial importância para o deslinde do caso:

ANÁLISE TÉCNICA

Pelas evidências fornecidas aos peritos foi possível perceber que todos os indícios da colisão se encontravam na faixa de rolamento do Ford Fiesta de placa JOK-7608
.

[...]

As marcas de sulcagens indicavam o sítio de colisão [...]. As marcas de sulcagens iniciavam-se na pista de rolamento do Ford Fiesta placa JOK-7608 [...]

[...] os Peritos descartam que os fatos aconteceram conforme relatado na Descrição nº 01 pelo motorista do ônibus de placa MQM-0992 [...]

Pela versão do referido motorista, este, ao se deparar com o Ford Fiesta de placa JOK-7608 à sua frente, acionou o sistema de freios, mas não houve tempo hábil para desviar a trajetória do seu veículo. Não foram encontradas marcas de frenagem na faixa de rolamento do ônibus de placa MQM-0992, o que seria esperado se a colisão tivesse ocorrido na referida faixa, especialmente pela posição privilegiada em que se encontrava o aludido motorista no momento do sinistro, sentado no banco de um ônibus, a uma altura de 1,45 m em relação ao solo. As marcas de frenagem dos pneus do ônibus e de sulcagens da pista, originadas do arrastamento sofrido pelo Ford Fiesta, foram todas encontradas na faixa preferencial de tráfego deste veículo.

Dessa feita, percebe-se que a provável dinâmica do acidente foi a seguinte: o veículo Ford Fiesta realizou uma manobra invadindo a contramão de uma via adjacente, porém foi capaz de retornar a sua pista devida de rolamento, ocasião em que foi abalroado pelo ônibus da Requerida que, para tanto, invadiu a contramão.

Ou seja, mesmo que os fatos tenham sido antecedidos por uma manobra descuidada da condutora do carro menor,
a conduta determinante para o acidente, aquela que deu causa ao choque, foi, em verdade, a imprudência do motorista do ônibus
, que não cuidou por manter-se em sua pista, razão pela qual reputo esse o culpado pelo ocorrido”.

Ab initio
, extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

Sem embargo, o agente pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC).

Da detida análise do contexto fático probatório formado e, considerando a narrativa do parecer técnico de fls. 140/170, aliado ao laudo de exame pericial ICAP n.º 2009 010795 01 (fls. 352/359),
tenho como correta a conclusão do magistrado
a quo
de que
houve imprudência do motorista
preposto
da recorrente
,
que adentrou na contramão e obstruiu a corrente de tráfego do Ford Fiesta, acarretando o acidente
.

Isso porque as fartas provas demonstram que
os

vestígios
de frenagem, sulcos
e
ranhuras
no pavimento asfáltico
e
ncontram-se apenas na
porção correspondente à
faixa
de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio
, não havendo superfície jurídica capaz de sustentar a alegação da apelante acerca da dinâmica do acidente.

Ao que parece, o veículo de grande porte tencionou ultrapassagem em declive, pela contramão, ignorando a sinalização horizontal proibitiva da manobra, sendo surpreendido pelo veículo de passeio que vinha em sentido contrário.

Ademais, conforme esclarecido no parecer técnico e corroborado na segunda perícia,
não se mostra crível que a dinâmica do acidente tenha ocorrido conforme os relatos do motorista da apelante, considerando, sobretudo,
o ângulo da colisão e o posicionamento dos veículos
.

Com efeito, as informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os fortes indícios de imparcialidade dos peritos subscritores, conforme salientado pelo relatório assinado pelo Delegado de Polícia Luciano Patrocínio (fl. 373/378):

“A dificuldade encontrada pelo perito ora investigado em achar um colega para assinar seu controverso e agora desmentido laudo já seria motivo suficiente para o seu indiciamento,
o fato dos peritos já terem prestado serviço particular para a Empresa Águia Branca também reforça o motivo
, mas o que parece mais suspeito foi o fato do Sr. LUCIANO MAGNO VIVAS MARTINS que por sinal criou dificuldades para ser ouvido por esta autoridade alegando falta de tempo em função de inúmeras audiências a serem realizadas na Justiça do Trabalho no dia da sua oitiva, pois preposto da Empresa Águia Branca ocupando o cargo de Técnico em Segurança do trabalho, sendo necessária à interferência do Coordenador Regional de Polícia Delegado MOISÉS DAMASCENO, seu amigo, ter dito no seu depoimento que não tinha relacionamento, a não ser profissional, com o perito LIBÓRIO, que nunca havia falado com o mesmo por telefone e
podemos constatar a existência de ligações entre os telefones 73-9981-9852, 7399787046, 7199685380 e fixo 73-21025312, todos de acesso do preposto da Águia
B
ranca, inclusive de sua residência em Itabuna e em Salvador, com o telefone 73- 8837-2624 de propriedade do perito LIBÓRIO e ocorridas no período compreendido entre o dia 12/02/2008 e o dia 13/03/2008
, (documento de folhas 53 a 58 dos presentes Autos) é bom lembrar que o acidente ocorreu no dia 05 de janeiro de 2008”.

Saliente-se que os elementos probatórios de condução imprudente motorista do ônibus, vitimando fatalmente quatro jovens, foram suficientes para dar suporte à denúncia Ministerial que deflagrou a ação penal n.º 0016121-31.2009.8.05.0113 em desfavor do preposto da recorrente.

Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que,
por transitar
pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração – grave;

Dessarte, à luz do conjunto probatório, entendo que
a vítima
não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente
, razão pela qual, nesse caso,
não é possível atribuir
a ela

nenhum grau de
culpa pelo evento danoso.

Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.